Tribunal: STF
Processo: RHC 235567
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Moreira de Araújo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 808.619/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC, em 9.9.2022, julgou “PROCEDENTE a denúncia (...), para CONDENAR o acusado LUCAS MOREIRA DE ARAÚJO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes. Condeno-o, ainda, ao pagamento de reparação de danos materiais causados às vítimas no importe de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), nos termos do tópico 2.3. Considerando que respondeu ao processo em liberdade, concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade” (fl. 15, e-doc. 11).



    3. Em 31.1.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000294-92.2020.8.24.0075/SC, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, “para reduzir a fração aplicada em decorrência do concurso formal de crimes e readequar a reprimenda para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença” (e-doc. 13). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. ALEGADA A NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUANDO DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. INSUBSISTÊNCIA MÁCULA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE, POR SI SÓ, ANULAR O PROCESSO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O ASSALTANDO PELA VOZ E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COMO SENDO UM MORADOR DO BAIRRO E FREQUENTADOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO DA CONDUTA. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. PALAVRAS UNÍSSONAS E COERENTES DAS TRÊS VÍTIMAS QUE DETALHARAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E APONTARAM PARA A AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIDO O AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAL QUE NÃO FOI SOPESADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. TERCEIRA FASE. POSTULADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO PARA AFERIÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE DEMONSTRAM QUE O ASSALTO FOI PRATICADO MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO. REQUERIDA, AINDA, A MINORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DE CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE, MAS POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO PARA 1/5 (UM QUINTO) DIANTE DO CRITÉRIO ESCALONADO ESTABELECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR O DISTANCIAMENTO EM RELAÇÃO AO PATAMAR INICIAL. PENA READEQUADA. 



    PRETENDIDA, POR FIM, A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA PELO PARQUET, TITULAR DA AÇÃO PENAL E PARTE LEGÍTIMA. MONTANTE ARBITRADO COM BASE NO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. CONTRADITÓRIA E DA AMPLA DEFESA GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    ‘O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5’ (STJ, HC n. 603600/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 8.9.2020)” (fls. 15-16, e-doc. 13).



    4. Em 14.3.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000294-92.2020.8.24.0075/SC, a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 808.619/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu, “Ao final, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para absolver o paciente da imputação de prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2.º-A, I), em razão da ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII)” (e-doc. 3).



    Em 16.3.2023, a liminar foi indeferida (e-doc. 17).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 25).



    Em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.



    2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “apesar de o STJ ter reconhecido que o procedimento de reconhecimento foi viciado, decidiu manter a condenação do paciente pelo crime de roubo circunstanciado por considerar que houve a corroboração do reconhecimento por outras provas autônomas” (fl. 3, e-doc. 53).



    Assevera que “não houve (a) nem a observância do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico, já que ficou evidenciado que a fotografia isolada do paciente (método show up) foi mostrada às vítimas, (b) tampouco houve corroboração do reconhecimento (ilegal) por outras provas autônomas produzidas sob contraditório judicial” (fl. 4, e-doc. 53).



    Argumenta que o “reconhecimento fotográfico, derivado do reconhecimento por voz, [teria sido] realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP. Isso porque as vítimas reconheceram o paciente em razão de ser um homem magro e alto e em razão da voz peculiar (e-STJ, fl. 38), contudo, sequer foram informadas as formalidades adotadas para a realização do reconhecimento em verdadeira violação à garantia do contraditório da ampla defesa. Na realidade, as características informadas pelas vítimas se prestam a identificar qualquer pessoa, não sendo relevantes ou seguras para embasar a persecução penal” (fl. 4, e-doc. 53).



    Assinala que “a condenação do paciente foi escorada exclusivamente no reconhecimento por voz e por fotografia, apesar de se tratar de uma prova ilegítima e nula de pleno direito, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei (CPP, art. 226) e também de extrema fragilidade, altamente comprometida pelo sugestionamento das vítimas – induzimento ao reconhecimento pela Polícia, ao utilizar o método show up, criando possíveis falsas memórias nas vítimas” (fls. 5-6, e-doc. 53).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja concedida a absolvição do paciente por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que o reconhecimento fotográfico constitui prova ilegítima e, ademais, não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório” (fl. 9, e-doc. 53).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 72).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REEXAME FATICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade em razão de reconhecimento fotográfico, ao argumento de que as provas produzidas não teriam seguido o procedimento legal e as testemunhas teriam sido induzidas a reconhecer o recorrente (e-doc. 53).



    8. Quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e à pretensa falha na instrução processual na produção das provas que corroboraram o reconhecimento fotográfico, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 808.619/SC, ao negar provimento ao agravo regimental, com menção às decisões das instâncias ordinárias, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Da leitura da sentença e do acórdão da apelação, constata-se que as instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal.



    No caso concreto, a Corte Estadual, no julgamento da apelação, afastou a alegação de nulidade, sobretudo pela existência de outras provas produzidas sob o contraditório, como o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão, os quais reitero:



    ‘[...] 2. Da preliminar do reconhecimento fotográfico Aduz o apelante que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial se deu em desconformidade com o estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual, em atenção aos recentes posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça sobre tema, deve ser considerado nulo.



    De fato, da análise dos autos, sobretudo dos Termos de Reconhecimento constante do Evento 1, fls. 7/8 dos autos n. 5003897-13.2019.8.24.0075, depreende-se que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não informou se as diretrizes seguiram as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o que põe em dúvida se foram respeitadas as garantias mínimas retratadas no julgamento do paradigmático HC n. 598.886/SC pela Corte Superior.



    Destarte, não se pode negar o caráter vinculante da referida decisão, sobretudo diante das inovações legislativas recentes - destacando-se as promovidas pelo Código de Processo Civil - objetivando o fortalecimento de um sistema de precedentes, na busca pela consagração da segurança jurídica.



    No âmbito penal, com mais razão, deve-se atentar às decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, conquanto maximizem os direitos e garantias fundamentais, pilares do Estado Democrático de Direito.



    Dito isso, in casu, deve-se fazer uma distinção.



    Extrai-se dos depoimentos prestados, mormente das vítimas, a certeza em apontar de forma coesa, firme e harmônica, o recorrente como autor do delito.



    Na fase inquisitiva, após elucidarem as circunstâncias do roubo, as vítimas Gabriel Silveira da Silva Marcolino e Lucas Pereira informaram que, apesar do autor estar com o rosto parcialmente coberto, reconheceram-no como sendo Lucas Moreira de Araújo pela aparência física, pela voz e pelo jeito de falar.



    Gabriel aduziu que (Ev. 1, fl. 5, dos autos n. 5003897-13.2019.8.24.0075):



    [...] Que o declarante reconhece Lucas Moreira de Araújo vulgo 'boca' como sendo o autor do roubo, pois já o conhecia lá do bairro Andrino que é bem conhecido e o reconhecer no mesmo momento pela voz, bem como pelo olhar e como chamou Sara de 'gordinha', pois o declarante já viu ele chamando-a desse jeito.



    Do mesmo modo, relatou Lucas (Ev. 1, fl. 9, dos autos n. 5003897- 13.2019.8.24.0075):



    [...] Que o declarante já conhecia Lucas Moreira de Araújo vulgo ‘boca’ porque ele sempre estava bairro Andrino que é bem conhecido e o reconheceu como sendo o autor do roubo pela voz.



    Já a vítima Sara Paes Madeiros, embora não tenha reconhecido o autor dos fatos pelo seu nervosismo, reiterou, perante a autoridade policial, que ‘Lucas e Gabriel reconheceram o 'boca' no mesmo momento pela voz, pois já o conheciam antigamente.’ (Ev. 1, fl. 12, dos autos n. 5003897-13.2019.8.24.0075).



    Em juízo Lucas Pereira confirmou que o acusado foi reconhecido pela voz e que quando falou no assalto 'passa o dinheiro, gordinha' se recordaram que sempre pedia 'gordinha me dá um salgado', a gordinha era a outra vítima Sara, ninguém a chamando de 'gordinha', só ele. Disse que Gabriel também reconheceu Lucas pela voz (audiovisual de evento 132, vídeo 1). 



    Também sob o crivo do contraditório, Gabriel afirmou que conhecia Lucas do bairro, que ele estudou com eles na escola e que ficou desconfiado com a voz dele no assalto, além do olhar, e que reconheceu Lucas sendo ciente, dizendo que chamava ela de gordinha de uma forma engraçada, razão pela qual desconfiou que era ele (audiovisual de evento 132, vídeo 1).



    Com efeito, a previsão de um procedimento legal a ser seguido, assim como o recente overruling promovido na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, tem por escopo assegurar a confiabilidade da prova obtida e evitar a atribuição de autoria a pessoas inocentes.



    Não por outra razão, a mudança de posicionamento jurisprudencial é precedida de casos de grande repercussão social, em que pessoas inocentes ficaram privadas de liberdade em razão de reconhecimentos falhos.



    Nos crimes patrimoniais e, em destaque no delito de roubo, a questão ganha especial relevância. Isso porque, em regra, tais crimes são cometidos na clandestinidade ou por meio de atos, sejam violentos ou que causem grande temor, que resultam em episódios traumáticos para as vítimas. Ademais, não raras vezes, são praticados em frações de segundo, o que dificulta ainda mais a fixação das características do autor.



    Busca-se, em verdade, evitar a estigmatização e a indicação de pessoas que, apenas em razão de suas características pessoais, possam ser associadas, socialmente, a criminosos.



    Não é esta, contudo, a hipótese dos autos. É possível inferir, a partir do conjunto probatório coligido, a autoria imputada ao apelante, ainda que não especificado o procedimento de reconhecimento, sendo plausível, portanto, a manutenção do édito condenatório, como se extrai da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]



    De mais a mais, imperioso destacar a bem pontuada observação feita pelo Togado a quo na sentença objurgada (Ev. 139 dos autos originários): 



    Ao analisar as provas constantes no Inquérito Policial em conjunto com as provas produzidas na fase processual, constata-se que não se verifica a nulidade apontada pela defesa do acusado. Isso porque, sem maiores delongas, vê-se que quem indicou o acusado como autor do roubo não foi a polícia através de fotos, mas sim as próprias vítimas que reconheceram a voz de Lucas e, ato contínuo, indicaram à polícia seu nome e alcunha, reconhecendo sua foto, após às informações prestadas, como sendo o sujeito que era cliente do estabelecimento que as vítimas trabalhavam e conhecido de infância de Gabriel, situação esta que afasta qualquer nulidade de apresentação fotográfica para as vítimas, mormente quando elas mesmas o apontaram como autor por ser conhecido. Desse modo, afasto a nulidade aventada pela defesa, vez que os argumentos defensivos não se mostraram hábeis para desconstituir as provas produzidas na fase investigativa.



    Por fim, ressalta-se que as justificativas do recorrido mostraram-se desprovidas de qualquer elementos de prova e inverossímeis, restando afastadas pelo conjunto probatório amealhado aos feito.



    Logo, afasta-se a preliminar suscitada. [...]" (fls. 417/420)



    Cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: (...)



    (...) em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou esse posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação.



    No entanto, no caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que houve reconhecimento do acusado pelas vítimas, tanto no âmbito extrajudicial quanto durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma das oportunidades os ofendidos não esboçaram dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente. No mesmo sentido: (...)



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-12, e-doc. 44). 



    Consta da sentença que uma das vítimas conhecia o recorrente por terem estudado na mesma escola, tendo reconhecido o recorrente com mais segurança:



    “Friso, nesse ponto, que o acusado já havia frequentado em algumas oportunidades o estabelecimento comercial voltado à produção de lanches da vítima Sara, proprietária, e de seus funcionários Gabriel e Lucas, possuindo, o acusado, conhecimento de que moravam juntos e que, dessa forma, ao final do expediente, como saíam perto da meia-noite, deveriam levar o dinheiro consigo. Somado a isso, vê-se que o acusado, também coincidentemente, chamada a vítima Sara da mesma forma, de ‘gordinha’ que, embora não seja apelido ou forma de se referir a uma pessoa incomum, somada a todos os elementos trazidos, corrobora, mais uma vez, com a constatação de que era o acusado o autor do roubo.



    Além disso, vê-se que Gabriel não o conhecia apenas como frequentador da lanchonete mas, também, como morador do bairro Andrino, local que, também coincidentemente, como quis crer a defesa, o acusado já era investigado por outro roubo, disse o conhecer de infância, do colégio, tendo estudado juntos e o conhecia do bairro, razão pela qual teve mais facilidade de reconhece-lo, inclusive porque o jeito dele chamar Sara era diferente dos outros” (fl. 6, e-doc. 11).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação e ressaltou haver outras provas na instrução processual e a ratificação em juízo do reconhecimento fotográfico.



    Na espécie vertente, as instâncias competentes certificaram que o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e corroborado pela instrução probatória, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar o entendimento das instâncias antecedentes importaria em revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.159-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.900-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A ‘jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)’ (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 227.616-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 207.430-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 133.773, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).



    Como observado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, não prospera a alegação de nulidade das provas.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora